Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. DÚVIDA QUANTO À DATA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. IN DUBIO PRO REO. POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). ART. 126, § 5o, DA LEP. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência é reiterada no sentido de admitir-se a concessão da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA-2022.
2. A dúvida a respeito da data de conclusão do ensino fundamental, se em época anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, deve ser interpretada de modo mais favorável ao condenado, possibilitando o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme dispõe o artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e provido.